Tribunal: TCU
Processo: 032.732/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11408/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.732/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Regina Winck Hortelan (XXX.228.331-XX); Diego Tadeu da Silva (XXX.639.931-XX); Elizabeth Amara de Oliveira Lima (XXX.822.271-XX); Evelyn Coelho Paini Webber (XXX.676.101-XX); Mauro de Lima (XXX.875.739-XX); Paulo Sergio Bajarunas Ramos (XXX.931.681-XX); Pricila Greyse dos Santos Julio (XXX.144.191-XX); Thiago Americo Dinizz Rodrigues (XXX.744.041-XX); Valerio Goncalves de Matos (XXX.297.951-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.